Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIZZA CAROLLINE RODRIGUES DE ANDRADE, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. HIZZA alegou que é correntista do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com quem celebrou o contratos de mútuo e com cláusulas que autorizam o débito das parcelas em conta salário. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante a relutância da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu pedido de tutela provisória e sob o pálio de que a autora não juntou os termos do contrato, o que não permite verificar se obteve condições especiais na contratação. Lado outro, a autorização de débito em conta é condição para usufruir de condições especiais, razão porque reconheceu a validade da cláusula de irrevogabilidade. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações da origem e ressaltou o direito potestativo de suspender qualquer débito em sua conta corrente, bem com acerca da abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização para débito em conta. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por HIZZA CAROLLINE RODRIGUES DE ANDRADE em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Decido. A parte autora não anexou os termos dos contratos para cognição sobre as cláusulas e eventual condição especial de forma de pagamento ou juros diferenciados, a exigir a exibição dos contratos e maior dilação probatória. A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente ou mesmo limitação legal dos descontos expressamente autorizados, pois, há autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de determinação liminar para estorno de valores já debitados, pois, repisa-se, havia autorização expressa para tal. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Em diversos processos que envolvem o BRB e renovação consta autorização para desconto em conta celebrado em caráter irrevogável e fez parte de condição essencial para celebração em condições especiais, de modo que é mister a garantir o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, é caso de indeferimento da tutela, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, mormente porque havia autorização para os débitos em conta corrente e os descontos foram expressamente autorizados em caráter irrevogável como condição essencial para a realização de empréstimo por meio de cédula de crédito bancário. Confira-se o precedente específico do TJDFT: (...) Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência, sendo que o pedido poderá ser novamente analisado após a ampliação da cognição da matéria. Defiro à autora a gratuidade de justiça.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução Bacen 4.790/2020, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN não criou novo direito, mas tão somente normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato. Trata-se aqui exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao agravado que se abstenha de lançar débitos relativos aos contratos no 2024687452 e 2024687460 diretamente em conta corrente/salário da agravante e até decisão pela Terceira Turma Cível. Em caso de inobservância da determinação supra, arbitro multa de R$3.000,00 por ocorrência devidamente comprovada. Ressalte-se, por fim, que a presente decisão não impede o credor de buscar a satisfação de seu crédito por outras vias, bem como eventualmente inscrever o devedor em cadastro de proteção ao crédito por dívidas vencidas e não pagas. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator